Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Israel Souza Botelho de Paula, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi denunciado por ter em tese cometido o crime de estupro de vulnerável, em razão disso decretou-se a prisão preventiva em 17 de setembro de 2010.
Aduz que na delegacia informou o endereço onde residia com sua ex-companheira, e que após a separação, passou a morar com sua genitora e irmã, deste modo, o mandado de citação restou frustrado.
Expõe que através da impetração de habeas corpus, o paciente atualizou seu endereço, todavia não houve tentativa de citação no endereço informado, e após foi deferido sua citação por edital.
Assevera que o Parquet pediu a suspensão da citação ficta, para realizar diligências no endereço mencionado no habeas corpus, o pedido foi deferido, contudo o mandado de citação foi expedido no endereço antigo, assim frustrou-se e a certidão voltou negativa.
Explicita que o paciente nunca esteve em lugar incerto e não sabido que fosse capaz de atrair a citação por edital, sendo perfeitamente possível o Magistrado de primeiro piso pedir a realização de novas diligencias ou até mesmo determinar a citação por hora certa no endereço correto.
Declara que após a citação por edital, foi suspenso o curso do processo (art. 366, do CPP), e manteve o decreto de prisão preventiva, logo o processo está eivado de nulidade.
Argumenta também o impetrante sobre a decisão que decretou a prisão preventiva, datada no ano de 2010, ao qual foi preferida sob argumento para resguardar a integridade física das supostas vítimas, entretanto esse argumento se esvaiu, visto que o paciente não está mais casado com a genitora das ofendidas, bem como atualizou seu endereço e reside longe delas, no mais não se tem notícias de que tenha tentado se aproximar das vítimas, tampou praticou novos delitos nesse período.
Assegura que falta contemporaneidade no decreto prisional, haja vista que o suposto crime aconteceu em 2010 e já se passaram mais de 10 (dez) anos, sem que houvesse esclarecimento dos fatos, e sem ocorrer a formação da culpa, não restando presentes os requisitos elencados no art. 312, do CPP.
Ressalta que o beneficiário jamais contribuiu com a morosidade dos autos, pois sempre teve endereço conhecido, e esperou sua citação formal, mas jamais aconteceu, gerando flagrante excesso de prazo para a formação da culpa.
Retrata que o paciente ingressou espontaneamente nos autos em fevereiro de 2020, e até a presente data não houve movimentação no processo, demonstrando boa-fé em não se furtar da aplicação da lei penal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos do decreto da prisão preventiva, expedindo o contramandado de prisão e recolhendo o mandado de prisão, dando o direito de responder ao processo em liberdade; requer a nulidade do processo a partir da citação por edital do paciente, revogando a decisão que suspendeu o prazo prescricional, reabrindo o prazo para apresentação de resposta a acusação. (Id. 57650563)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Israel Souza Botelho de Paula, contra ato emanado pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Primeiramente, sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se pelas informações prestadas pelo juiz de primeiro grau (Id. 60697490), que o paciente foi colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim resta prejudicado o habeas corpus neste ponto.
Prosseguindo, quanto ao pleito de nulidade no processo a partir da citação por edital do paciente, o Magistrado assim consignou: (Id. 60697490)
“(...) Conforme se depreende da decisão proferida nos referidos autos, na data de hoje refutei as alegações do denunciado, indeferindo o pleito da defesa, vez que a nulidade arguida não merece ser acolhida não só pelo fato de o réu ter demonstrado ciência inequívoca da existência desta ação, mas também, porque as diligências realizadas nos endereços fornecidos foram infrutíferas, sendo certo que seu paradeiro foi inclusive buscado em sistemas como o Sistemas de Informações Eleitorais – SIEL –, consoante é possível depreender da decisão proferida na audiência de fls. 105/106 e, mesmo assim não se obteve êxito, reprise-se, apesar da ciência inequívoca que o implicado tinha da existência da ação, desde novembro de 2011, quando impetrou o primeiro “habeas corpus”. Neste ponto, verifiquei que não há qualquer dúvida de que a nulidade alegada não merece crédito os questionamentos suscitados pela defesa do réu relativamente as supostas máculas que tornariam eivadas de vícios o edital de fl. 148, que traz prazos bastante visíveis, contrariando as alegações da defesa”.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após concluso.
Comunicações e providências.